Tribunal: TJBA
Processo: 8076534-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076534-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: RICARDO MOREIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
JOSE EDIMAR JACOBINA SANTANA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. LOMBOCIATALGIA CRÔNICA REFRATÁRIA. INDICAÇÃO MÉDICA DE IMPLANTE DE ELETROESTIMULADOR MEDULAR. NEGATIVA FUNDADA EM JUNTA MÉDICA. PARECER NÃO VINCULANTE. PREVALÊNCIA DO MÉDICO ASSISTENTE. RISCO À SAÚDE. PERICULUM IN MORA INVERSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio, no prazo de cinco dias, de procedimento cirúrgico consistente em implante de eletroestimulador medular, laminectomia e fornecimento de OPME, prescritos ao autor diagnosticado com lombociatalgia crônica refratária, sob pena de multa diária, sustentando a agravante a legalidade da negativa baseada em junta médica e a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente, fundada em parecer desfavorável de junta médica instaurada pela operadora, bem como se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, impondo interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao beneficiário, à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A indicação do tratamento adequado compete prioritariamente ao médico assistente, que acompanha a evolução clínica do paciente e detém melhores condições técnicas para avaliar a necessidade da intervenção prescrita.

O parecer emitido por junta médica instaurada pela operadora, embora formalmente válido, não possui caráter vinculante e não afasta, por si só, a probabilidade do direito quando demonstrada a necessidade clínica do procedimento.

O quadro clínico evidencia dor crônica incapacitante, histórico de intervenções cirúrgicas prévias e insucesso de tratamentos conservadores, o que justifica a adoção da terapêutica indicada.

A classificação administrativa do procedimento como eletivo não exclui a urgência fática quando demonstrado risco de agravamento do quadro e prejuízo à qualidade de vida do paciente

O perigo de dano recai sobre a saúde e integridade física do agravado, configurando
periculum in mora
inverso, enquanto o risco da operadora possui natureza meramente patrimonial

A medida revela-se reversível sob o aspecto econômico, sendo possível o ressarcimento posterior, ao passo que a suspensão da tutela pode ocasionar danos irreparáveis à saúde do paciente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8076534-57.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como Agravado
RICARDO MOREIRA BARBOSA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo integralmente a decisão interlocutória impugnada. Por conseguinte,
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

11/S